Tribunal: CARF
Processo: 12466.720104/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720104/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.044 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARÍTIMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/07/2014
ILEGITIMIDADE PASSIVA
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete infração aos prazos legais para prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de afronta aos princípios constitucionais, rejeitar as preliminares de nulidade e de
ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de auto de infração para cobrança de multa de R$ 5.000,00, em razão de
atraso na inclusão do CE Mercante no SISCOMEX Carga. A infração foi descrita e a penalidade
capitulada das seguintes formas:
“(. . .)
Conforme o art. 13 da IN RFB no 800/2007, alterada pela Instrução Normativa
RFB no 1.473, de 2 junho de 2014, o sujeito da obrigação, responsável pela prestação
da informação, é o transportador. Assim, a OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A,
CNPJ 32.082.489/0012-37, que consta no Siscomex Carga como transportador, é o
sujeito passivo da obrigação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720104/2016-11
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.044 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720104/2016-11

O fato gerador da multa aplicada é composto de dois momentos: o momento do
registro da informação no sistema Siscomex Carga e o momento da atracação da
embarcação.
O CE Mercante foi incluído em 29/07/2014, às 10:42 e a atracação da
embarcação GRANDE BUENOS AIRES que transportou a carga até o Porto de
Santos ocorreu às 15:01 do dia 29/07/2014, de forma que o prazo entre a informação
do Conhecimento no sistema Mercante (primeira informação que deve ser registrada)
e o registro da atracação do navio no sistema Siscomex Carga (segunda informação
que deve ser registrada) foi inferior a 48 horas, ferindo assim o disposto no art. 22 da
IN RFB n° 800/2007, alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 junho de
2014.
Dessa forma, configura-se penalidade punível com multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), por deixar de prestar informação sobre a carga na forma
e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
(. . .)”
Cientificado, contribuinte apresentou impugnação, com os seguintes argumentos:
“III. A - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE A
AGENTE MARÍTIMO. // B - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE, NA
QUALIDADE DE MERO AGENTE MARÍTIMO”: a multa só pode ser aplicada ao
transportador ou ao agente de carga e não ao agente marítimo, por falta de amparo
legal. o agente marítimo não pode ser considerado como representante do
transportador para fins tributários. Cita a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR) e decisões do STJ.”
“C - DENÚNCIA ESPONTÂNEA. - DESCABIMENTO DE MULTA.”: a
informação foi prestada antes da lavratura do auto de infração, pelo que deve ser
cancelado, com base no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
“V. NO MÉRITO (A) - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E
HIERARQUIA DAS NORMAS - INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 27-A, 27-
B E 27-C DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/07”: o auto de infração foi
lavrado em face da impugnante ter retificado informações prestadas ao Siscomex, o
que não é considerado infração pelo DL no 37/66.
“B
-
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE - ART. 2° DA LEI N° 9.784/99”: não houve dano ao
erário, tendo ocorrido mera retificação.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 12-100.033 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/07/2014
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso
de infração cometida, responde pela multa sancionadora.
INCLUSÃO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO NO SISCOMEX CARGA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA.
A partir de 01/04/2009, com a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Receita Federal do
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.044 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720104/2016-11

Brasil, referentes ao transporte internacional de mercadorias, inclusive as de
responsabilidade do agente de carga, devem ser prestadas em até 48 horas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE O julgador no âmbito do contencioso
administrativo não tem competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema normativo. O
controle da constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo Poder Judiciário. Art. 26-
a do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, contribuinte interpôs recursos voluntário, em que reitera os
argumentos sobre ilegitimidade passiva e adiciona os seguintes:
“VÍCIO FORMAL NO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE”: o auto de
infração não cumpriu as exigências do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
“DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPOSTA”: não restou
claro o motivo pelo qual a conduta foi enquadrada na alínea “e” do inciso IV do art.
107 do DL no 37/66. Não foi apontado qual o embaraço causado à fiscalização ou
prejuízo ao erário, pelo que o ato carece de motivação. Fere os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, também previstos no Acordo de
Facilitação do Comércio (AFC). Afronta o princípio do não-confisco. Por fim,
consigna que o Capítulo IV da IN SRF no 800/07 foi integralmente revogada pela IN
SRF no 1.473/14, o que indica a intenção do Fisco de rever a postura adotada diante de
tais fatos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa sob os títulos e na ordem em que apresentados
no recurso voluntário.
“Ilegitimidade passiva”
Apresenta as seguintes alegações:
a) Não era transportadora, porém agente marítima, à luz dos conceitos da IN SRF
no 800/07. Assim, não havia base legal para lhe fosse aplicada a multa.
b) De acordo com o art. 31 do Decreto no 6.759/09, a responsabilidade pela
prestação de informações é do transportador.
c) Exigir do agente o cumprimento de deveres não previstos em lei equivaleria a
negar vigência aos incisos II e XLV do art. 5o da CF/88.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.044 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720104/2016-11

d) A Súmula 192 do extinto TFR dispõe que “O agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador para os efeitos do Decreto-Lei no
37 de 1966.”
e) Por estar em linha com seus argumentos, cita a decisão proferida pelo TRF da
3o Região, nos autos do processo no 00125712420084036104, de 23/02/15, e
pelo STJ, no AGRESP 1.131.180, de 21/05/13, que lista como precedentes o
REsp 1.217.083/RJ, de 4/3/11, REsp 993.712/RJ, de 12/11/10, AgRg no REsp
1.165.103/PR, de 26/2/10, AgRg no REsp 1165103/PR, de 26/2/10, AgRg no
REsp 719446/RS, 12/12/06, REsp 665.950/PE, de 24/08/05, REsp 826.637, de
25/05/06.
f) Destaca que o CARF deve seguir o entendimento consubstanciado na
jurisprudência do STJ, por força regimental.
Divirjo da recorrente e adoto como minha razão de decidir (§ 1o do art. 50 da lei
no 9.784/99) trecho do voto condutor da decisão de primeira instância, da lavra do i. julgador
Luís David Fernandes Boz:
“Responsabilidade do agente marítimo
Revela-se infundada a inconformidade da impugnante de que, tendo atuado
como agente marítimo, não lhe é aplicável a penalidade visto ocorrer ilegitimidade
passiva. A IN 800/07 é clara ao definir o alcance do termo transportador nela
utilizado, consoante demonstram os dispositivos a seguir reproduzidos:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Portanto, quando a IN RFB no 800/2007 utiliza o termo transportador se
refere a todos os intervenientes nela especificados como tal. Caso não fosse esse o
entendimento, essa Norma se tornaria incoerente e perderia sua eficácia, pois agentes
que devem prestar informações similares ficariam em situações bastante diferentes, já
que uns estariam obrigados ao cumprimento de prazos e outros não.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.044 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720104/2016-11

Irresignada com a autuação alegou a impugnante que, na condição de agente
marítimo, representante do armador do navio, não pode ser responsabilizada pela
infração, considerando o disposto pela Súmula 192, exarada pelo antigo Tribunal
Federal de Recursos:
Súmula 192 (TFR). “O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições
próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador
para efeitos do decreto-lei 37/66.”
É sabido que os agentes marítimos são os representantes dos armadores nos
portos, e dos navios, perante as autoridades governamentais e portuárias, sendo que
sua participação no processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua
missão é assumir seu gerenciamento. Esta administração engloba inúmeros tipos de
ações e serviços, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de
origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades, contratação de
serviços, tais como: praticagem, rebocadores e lanchas, providências para
agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes (Saúde dos Portos,
Polícia Federal e Receita Federal, no caso brasileiro), além de comunicação constante
com o operador portuário (responsável pela carga/descarga), entre outros.
Como visto, o agente marítimo é um verdadeiro elo na cadeia de comunicação
entre o transportador e as demais pessoas que interagem com o navio quando este
chega a um porto nacional. Nessa esteira, é importante mencionar os ensinamentos
doutrinários de Samir Keedi sobre agência marítima :
“É a empresa que representa o armador em determinado país, estado, cidade ou
porto, fazendo a ligação entre este e o usuário do navio. Não é comum o contato do
usuário com o armador, diretamente, sendo esta função exercida pelo Agente Marítimo.
Entre as importantes atividades de uma Agência Marítima está o angariamento de carga
para o espaço do navio e o controle das operações de carga e descarga.
O contrato de prestação de serviços costuma incluir a administração do navio,
recebimento e remessa do valor do frete ao armador, representação do navio e do
armador junto às autoridades portuárias e governamentais, etc., e o atendimento
aos clientes. (Keedi, Samir. Transportes e Seguros no Comércio Exterior, 2a ed., São
Paulo: Aduaneiras, 2003, p. ...)” (grifos nossos)
Sobre as obrigações do transportador estrangeiro e de seus representantes legais
perante à Receita Federal, cumpre observar o disposto pelo artigo 37 do Decreto-lei no
37/1966:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)”
A responsabilidade do representante do transportador pela infração é expressa
nos termos do artigo 95, inciso I, do Decreto-lei 37/1966:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(grifos nossos)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.044 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720104/2016-11

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP 1129430, Relator
Ministro Luiz Fux, assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo de
atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no 2.472/1988 (que
alterou o artigo 32, do Decreto-lei no 37/1966), não ostentava a condição de
responsável tributário, nem se equiparava ao transportador, porquanto inexistente
previsão legal para tanto. Entretanto, a partir da vigência do Decreto-lei no 2.472/1988
já não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário.
O parágrafo único, do artigo 32, do Decreto-lei no 37/1996, trata da
responsabilidade solidária do representante no país do transportador estrangeiro pelo
imposto devido. Ora, se a agência marítima pode ser responsabilizada pelo pagamento
de tributo devido pelo transportador estrangeiro, é cediço que ela também pode
responder pelas obrigações acessórias descumpridas.
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001) (grifos nossos)
Assim, comprovada a vinculação entre a impugnante e o transportador
marítimo, como ocorreu neste caso, não há que se falar em ilegitimidade passiva
daquela que foi responsável pela coleta e inserção das informações no sistema.
Acrescente-se que o entendimento veiculado pelo extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR) em sua Súmula 192 há muito já se encontra superado, porquanto em
flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o advento do
Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado art. 32 do Decreto-lei no
37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o
representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador
estrangeiro, conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, a seguir reproduzido:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472¤88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (Destaques na
reprodução)
(STJ, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/11/2010, T1 - PRIMEIRA
TURMA.)
Assim, conclui-se que a autuada pode, e deve, sim ser responsabilizada pelas
infrações apuradas pela fiscalização, mesmo atuando apenas como agente marítimo,
pois nessa condição estava legalmente obrigada a prestar as informações exigidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.”
Por fim, importante mencionar que esta controvérsia está pacificada no âmbito do
CARF, o que pode ser constatado pelos seguintes recentes julgados: 3302-010.590 (25/02/21),
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.044 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720104/2016-11

9303-008.393 (21/09/19), 3302-010.134 (19/11/20), 3301-009.363 (19/11/20) e 3401-008.418
(22/10/20).
Nego provimento aos argumentos.
”VÍCIO FORMAL NO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE”
Alega que o auto de infração é nulo, pois não cumpriu o disposto no art. 10 do
Decreto no 70.235/72:
a) Não descreveu de forma clara e completa a infração.
b) Não fez a devida conexão entre os fatos e o dispositivo legal supostamente
violado.
c) Impôs à recorrente pena como se transportadora fosse, isto é, a pessoa
diferente da prevista no tipo legal, qual seja, o transportador.
d) Apresenta exemplo de erro na descrição dos fatos:
“(. . .)
Exemplo de descrição incorreta dos fatos pode-se verificar na indicação, pelo
auditor fiscal, do enquadramento legal atribuído à infração supostamente cometida
pela impugnante. Ali se verifica, entre outros, a inclusão dos artigos 37 e 40 do
Decreto no 6759/09.
Ora, referidos artigos dispõem acerca de “Controle dos Sobressalentes e das
Provisões de Bordo” e “Da Identificação de Volumes no Transporte de Passageiros”,
temas que em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração.
Pode se tratar de simples distração, mas deixando de constar o correto
enquadramento legal que ensejou a aplicação da multa, o autuado tem o exercício de
seu direito ao contraditório e à ampla defesa dificultado, uma vez que não sabe ao
certo em que se fundamentou a autuação. A falta desses elementos, além de prejudicar
sobremaneira a defesa, afronta as regras estabelecidas pelo artigo 10 do Decreto
70.235/72.
(. . .)”
e) Cita decisões que anularam o auto de infração, por vício formal (Acórdãos
CARF no 301-34.449, 04/09/08, e 203-03.737, de 14/07/98, e TRF 3a R. – AC
95.03.029761-3 – SP – 4oT).
f) Todos os fatos narrados indicam a afronta ao inciso LV do art. 5o da CF/88.
Não assiste razão à recorrente.
De plano, afasto os argumentos acerca do suposto erro na identificação do sujeito
passivo da aplicação da multa, com base nos argumentos expostos no tópico sobre “ilegitimidade
passiva”.
No auto de infração, o fato foi detalhada e nitidamente descrito, qual seja, atraso
na inclusão do CE Mercante no SISCOMEX Carga, o qual se subsome perfeitamente ao
dispositivo legal onde foi capitulada a multa, alínea “d” do inciso II do art. 22 da IN SRF no
800/07 e alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66. Vejamos o seguinte trecho do auto
de infração:
“(. . .)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.044 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720104/2016-11

O CE Mercante foi incluído em 29/07/2014, às 10:42 e a atracação da
embarcação GRANDE BUENOS AIRES que transportou a carga até o Porto de
Santos ocorreu às 15:01 do dia 29/07/2014, de forma que o prazo entre a informação
do Conhecimento no sistema Mercante (primeira informação que deve ser registrada)
e o registro da atracação do navio no sistema Siscomex Carga (segunda informação
que deve ser registrada) foi inferior a 48 horas, ferindo assim o disposto no art. 22 da
IN RFB n° 800/2007, alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 junho de
2014.
Dessa forma, configura-se penalidade punível com multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), por deixar de prestar informação sobre a carga na forma
e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
(. . .)”
Portanto, o ato administrativo original é absolutamente hígido, cumpriu os
requisitos do art. 10 do decreto no 70.235/72 e deve ser mantido.
Nego provimento aos argumentos.
“DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPOSTA”
A recorrente alega que não deixou de prestar informações, conduta que ensejaria a
aplicação da multa alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66. Ocorreram, na verdade,
alterações/retificações, em razão de fatos extraordinários e imprevisíveis, típicos da atividade
marítima.
Ademais, não houve dano ao erário, o que já indica afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Cita decisão do TRF da 4o Região, que cancelou multa por
erro no preenchimento da guia de importação, por não ter gerado prejuízo à administração
tributária.
A circunstância material deve ser observada, antes de aplicar a pena, nos termos
do inciso II do art. 112 do CTN. Em relação à aplicação deste dispositivo, indica a decisão do
TRF da 4o região, nos autos do processo no 0025043-38.2010.4.04.0000.
Colaciona o seguinte trecho da decisão proferida na apelação no
2009.83.00.018376-6:
“Não há dúvidas de que a penalidade possui caráter punitivo e educativo e tem por
escopo combater as infrações à legislação tributária, entretanto, tal penalidade não pode
se tornar veículo de afronta aos princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade e,
inclusive, ao direito de propriedade (art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal).”
Por fim, consignou que o Capítulo IV (“Das Infrações e penalidades”) da IN SRF
no 800/07 foi integralmente revogada pela IN SRF no 1.473/14, o que indicaria a intenção do
Fisco de rever a postura adotada em relação às condutas que eram consideradas como
infracionais.
Aprecio os argumentos.
A descrição da conduta infracional apresentada pela recorrente não se coaduna
com a do auto de infração e documentação suporte. Não houve alteração/retificação, porém
atraso na inclusão do CE Mercante no SISCOMEX Carga.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.044 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720104/2016-11

Afasto a alegação de que a multa deveria ser cancelada, porque não foi
demonstrado o embaraço ou dano ao erário ou, baseado no mesmo motivo, por força do art. 112
do CTN. A aplicação da multa decorre do simples atraso no provimento da informação e
dispensa a apresentação de prova de embaraço à fiscalização ou prejuízo aos cofres públicos.
De acordo com a Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”, pelo que não conheço das
contestações relacionadas a afrontas aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade.
Por fim, também não a socorre a alegação de que a revogação do Capítulo IV
(“Das Infrações e penalidades”) da IN SRF no 800/07 indicaria a intenção do Fisco de rever a
postura adotada em relação às condutas que eram consideradas como infracionais. O atraso na
prestação da informação constituía infração cuja penalidade (alínea "e" do inciso IV do artigo
107 do Decreto-lei no 37/66) estava plenamente em vigor na data em que foi cometida.
Conclusão
Voto por não conhecer das alegações de afronta a princípios constitucionais,
rejeitar as preliminares de nulidade e ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital